Tribunal: TJES
Processo: 5020917-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020917-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GUSTAVO COUTINHO DOS SANTOS COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO
PER SALTUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão proferida nos autos da execução penal que, com fundamento no art. 118, I, § 2º, da Lei de Execução Penal, determinou a regressão cautelar do regime prisional para o fechado, diante do abandono das condições impostas no regime aberto. A defesa sustenta que o apenado deixou de comparecer em juízo por aguardar expedição de mandado de prisão decorrente de unificação de penas que o teria regredido ao regime semiaberto, afirma não esperar regressão ao regime fechado e invoca possuir família constituída, requerendo a expedição de contramandado de prisão ou, subsidiariamente, a regressão ao regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o abandono das condições do regime aberto, sob a justificativa de aguardar mandado de prisão decorrente de unificação de penas, configura falta grave; (ii) estabelecer se a regressão cautelar de regime pode ser decretada sem prévia oitiva do apenado; (iii) determinar se é possível a regressão
per saltum
do regime aberto ou semiaberto diretamente ao fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O descumprimento injustificado das condições impostas no regime aberto caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, V, da Lei de Execução Penal, não encontrando amparo legal a conduta do apenado que unilateralmente deixa de cumprir suas obrigações sob a alegação de aguardar mandado de prisão.

4. A prática de falta grave autoriza a regressão de regime para qualquer dos mais rigorosos, conforme dispõe o art. 118, I, da Lei de Execução Penal.

5. A regressão cautelar possui natureza provisória e encontra respaldo no poder geral de cautela do juízo da execução, podendo ser decretada mediante fundamentação idônea antes da apuração definitiva da falta, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.347 e reiterado em precedentes.

6. A oitiva prévia do apenado, prevista no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, é exigida apenas para a regressão definitiva, sendo dispensável na hipótese de regressão cautelar, sem prejuízo do contraditório diferido em audiência de justificação.

7. A regressão
per saltum
é admitida quando constatada falta grave, não havendo obrigatoriedade de observância da forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. No caso concreto, após unificação das penas, foi fixado o regime semiaberto para cumprimento da sanção, de modo que, constatada a falta grave, mostra-se legítima a regressão cautelar ao regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O descumprimento injustificado das condições do regime aberto configura falta grave, nos termos do art. 50, V, da Lei de Execução Penal.

2. A regressão cautelar de regime pode ser decretada sem a oitiva prévia do apenado, assegurado o contraditório em momento posterior.

3. A prática de falta grave autoriza a regressão para qualquer regime mais gravoso, sendo admitida a regressão
per saltum
, independentemente da observância da forma progressiva do art. 112 da Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, V; 112; 118, I e § 2º. Súmula 526/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.347; STJ, HC 720222/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.05.2022, DJe 09.05.2022; STJ, AgRg no HC 960944/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025; TJES, AgExPe nº 5002951-77.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, DJe 14.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5020917-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO COUTINHO DOS SANTOS COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
GUSTAVO COUTINHO DOS SANTOS COSTA
em face da r. decisão de mov. 134.1 (ID 17326899) que, nos autos da Execução Penal, regrediu cautelarmente o regime de cumprimento de pena para o fechado, ante o cometimento de falta grave, na forma do art. 118, I, §2º, da Lei de Execução Penal.

Em suas razões, ao mov. 160.1 da Execução Penal (ID 17326899), sustenta a defesa, em síntese, que
(i)
o apenado cumpria sua reprimenda regularmente no regime aberto e que apenas cessou o comparecimento em juízo em virtude de uma nova guia de execução que ensejaria sua regressão ao regime semiaberto, de modo que optou por aguardar a expedição do respectivo mandado de prisão desde o ano de 2023;
(ii)
“
o reeducando não esperavam essa regressão de regime para o regime fechado, pois, conforme informado acima, Gustavo estava no regime aberto
”;
(iii)
o apenado possui família constituída para sustentar.

Pugna pela expedição de contramandado de prisão e, caso mantida a regressão, que esta se dê para o regime semiaberto.

Contrarrazões, ao mov. 169.2 (ID 17326899), pelo
des
provimento
do recurso.

O Juízo da Execução
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 172.1, ID 17326899).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17548393, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à análise da escorreita aplicação da regressão cautelar do regime prisional ao agravante, diante da constatação de abandono das condições impostas para o cumprimento da pena em regime aberto.

Inicialmente, alega o agravante que apenas teria interrompido o cumprimento de suas obrigações do regime aberto por aguardar a expedição de um mandado de prisão decorrente da unificação de suas penas, que o regrediu para o regime semiaberto. Ocorre que, tal comportamento não encontra o mínimo respaldo na Lei de Execução Penal.

Vale dizer, não se chancela a conduta de um apenado que, ciente de uma nova condenação e da regressão de seu regime, decide unilateralmente eximir-se da tutela estatal sob a justificativa de aguardar o cumprimento do mandado de prisão, evidenciando, ao revés, flagrante desídia e descaso com o cumprimento da pena.

É cediço que, o não cumprimento das condições estabelecidas no regime aberto materializa falta grave disciplinar, amoldando-se, no mínimo, à hipótese delineada no inciso V do art. 50 da Lei de Execução Penal, que trata do descumprimento injustificado das condições do regime aberto.

Por sua vez, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 118, inciso I, estabelece que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado “
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
”.

No que pertine à determinação de regressão cautelar do regime prisional, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente sedimentada em recente julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.347), assevera que a regressão cautelar de regime prisional é medida de caráter provisório e está autorizada pelo poder geral de cautela do juízo da execução, podendo ser aplicada, mediante fundamentação idônea, até a apuração definitiva da falta.

No mesmo sentido, é o entendimento desta C. Câmara Criminal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. FALTA GRAVE E FRUSTRAÇÃO AOS FINS DA EXECUÇÃO. ART. 118, I E §1º DA LEP. 2. PRÉVIA OITIVA DO APENADO. DESNECESSIDADE NA HIPÓTESE DE REGRESSÃO CAUTELAR.
“A jurisprudência dominante firmou entendimento no sentido de que a exigência de prévia oitiva do condenado deve prevalecer apenas quando se tratar de regressão de regime definitiva, em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a regressão cautelar, por ter caráter de provisoriedade, poderá ser revogada no momento em que o Juiz da Execução proceder à oitiva do apenado e se convencer da desnecessidade de sua manutenção. (TJES; AG-ExPen 0013322-84.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 09/03/2022; DJES 04/04/2022).
Considerando que o comportamento do recorrente também se enquadra no artigo 50, V c/c artigo 118, §1º, da Lei de Execuções Penais, o que atesta não possuir senso de responsabilidade e autodisciplina para cumprir a pena em liberdade, concluo não haver motivos para ser deferido o pleito de reforma da decisão proferida. Recurso improvido.

(TJES; AgExPe nº
5002951-77.2023.8.08.0000
; Rel. Des.
Walace Pandolpho Kiffer
; DJe:
14.12.2023
) –
destaquei.

Destarte, é manifestamente viável a sua decretação sem a prévia oitiva do reeducando, relegando-se o exercício pleno do contraditório para momento posterior, notadamente a audiência de justificação, a qual, ressalto, já havia sido pautada pelo Juízo de origem, tendo sido cancelada em virtude da situação de foragido do apenado.

Portanto, a exigência de oitiva prévia do apenado, estabelecida no § 2º do artigo 118 da LEP, aplica-se apenas à regressão
definitiva
de regime, isto é, a regressão cautelar, como a decretada no caso em tela, prescinde da oitiva prévia, dada a sua natureza acautelatória e provisória.

Por derradeiro, no que pertine à alegação defensiva de nulidade sob o argumento de que a regressão cautelar teria ocorrido na modalidade
per saltum
– ou seja, pulando diretamente do regime aberto para o fechado –, faz-se imperiosa uma digressão fática pormenorizada do histórico do processo para demonstrar que essa tese encontra-se divorciada da realidade dos autos.

Compulsando detidamente os autos executórios, constata-se que o reeducando, de fato, alcançou a progressão para o regime aberto no início do ano de 2019, assumindo naquela oportunidade as condições inerentes ao benefício.

Ocorre que, no curso do cumprimento de sua reprimenda, sobreveio aos autos a comunicação de uma nova condenação definitiva oriunda da Ação Penal nº 0000144-45.2019.8.08.0022, o que levou o Juízo da Execução a realizar um novo cálculo. Como consequência, na data de 15 de fevereiro de 2024 (mov. 47.1), foi proferida uma decisão de unificação das penas que fixou, expressamente, o regime semiaberto para a continuidade do cumprimento da sanção unificada.

Nesse cenário, é inconteste que o agravante já se encontrava posicionado no regime semiaberto quando ocorreu a constatação da suposta falta grave e a regressão cautelar do regime prisional.

Nada obstante, vale mencionar o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NO REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. OITIVA JUDICIAL DISPENSÁVEL. REGRESSÃO PER SALTUM. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIDO. (...) II - De acordo com o art. 50, V, da Lei de Execuções Penais, o descumprimento das condições fixadas em regime aberto, mesmo em gozo de prisão domiciliar, constitui infração disciplinar de natureza grave. Nesse sentido: "(...) consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar/regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave (...)" (AgRg no HC n. 508.808/SP, Quinta Turma, Rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/8/2019). III - Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, quando praticada falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva. Precedentes. IV - In casu, a regressão cautelar de regime restou imposta independentemente da oitiva prévia do apenado, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior.
V - No mais, como bem salientado no v. acórdão impugnado, tal fato (falta grave), por si só, quando praticado no curso da execução da pena, autoriza a regressão de regime prisional (em relação ao que anteriormente se encontrava), inclusive, para qualquer dos regimes, mesmo que em típica regressão
per saltum
. VI - Com efeito, "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando a orientação de que O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência
(AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016)" ( AgRg no REsp n. 1.672 .666/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/3/2018, grifei). Habeas Corpus não conhecido.

(STJ - HC: 720222 GO 2022/0022607-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2022) – destaquei.

______________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apurar o feito, e sujeita o reeducando à aplicação de sanção disciplinar, independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal, bastando que se demonstre a existência de indícios de autoria e materialidade daquele ato. 2. Segundo a Súmula n. 526/STJ, "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".
3. Ademais, "o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime
per saltum
, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal" (AgRg no HC n . 740.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022). 4. No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente a sua conclusão de que é razoável e proporcional a regressão do paciente ao regime fechado em decorrência da prática de novo crime doloso e da demonstração da inaptidão do paciente para o cumprimento das regras que lhe foram impostas, não havendo que se cogitar da necessidade de prévia regressão ao regime intermediário nem de ofensa ao princípio da individualização da pena
. 5. Diante da fundamentação adequada exposta pelo Tribunal de origem, para se averiguar a procedência da tese de desproporcionalidade da regressão, nos moldes pretendidos pela defesa, seria necessária profundada incursão no conjunto fático-probatório dos autos, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no HC: 960944 SP 2024/0433545-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025) – destaquei.

Desta forma, verifica-se que a decisão que determinou a regressão cautelar do regime prisional do agravante está devidamente fundamentada na legislação (art. 118, I, LEP) e em consonância com a jurisprudência dominante, não havendo que se falar em ilegalidade.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.